Tribunal: TJDFT
Processo: 0745256-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUANTO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. CABIMENTO. ALTERAÇÃO DE REGIME. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha.
2. In casu, não se vislumbra a hipótese de legítima defesa, pois sequer há elementos concretos que comprovem ou gerem dúvidas razoáveis quanto à alegação defensiva de suposta injusta agressão atual da vítima contra o acusado.
3. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
4. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que o crime de ameaça foi praticado com desígnio autônomo e em momento distinto do crime de lesões corporais.
5. Tendo sido utilizados fundamentos inidôneos para se avaliar de forma desfavorável a circunstância judicial da personalidade e dos antecedentes, ou para aplicar a agravante da reincidência, é de rigor o afastamento daquelas valorações negativas e da referida agravante.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade.
7. Em razão da alteração do quantum da reprimenda, e diante da primariedade e das circunstâncias favoráveis ao réu, o regime de cumprimento de pena deve ser alterado do inicial semiaberto para o aberto, consoante 33, §2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
8. Não merece prosperar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade postulado pelo recorrente pois, embora a pena seja inferior a 04 (quatro) anos, o crime cometido com grave ameaça à pessoa, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se revela possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal e da Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, cabível a suspensão condicional da pena aplicada ao réu pelo prazo de 02 (dois) anos, cujo cumprimento se dará na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput (ameaça) e do artigo 129, § 9o (lesão corporal em contexto de violência doméstica), ambos do Código Penal excluir a valoração negativa dos antecedentes e da personalidade réu, bem como a agravante da reincidência, reduzindo a pena total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, alterando o regime inicial semiaberto para o aberto, deferindo-se ao réu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução.